Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. DESACATO. RESISTÊNCIA E AMEAÇA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos seguintes dispositivos: art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro; artigos 147, caput, 329, caput, e 331, ambos do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal
II. Questão em discussão
2. (i) apurar se há lastro probatório para a condenação e tipicidade quanto a todos os crimes pelos quais o réu foi condenado; (ii) revisar a dosimetria das penas.
III. Razões de decidir
3. Como decorrência da condição de agentes públicos, as declarações prestadas por policiais, quanto ao presenciado no exercício das suas atribuições, ostentam presunção de veracidade. Detêm, portanto, grau de confiabilidade suficiente à formação do convencimento do julgador, sobretudo quando corroborados por outros elementos de prova e não são apresentadas razões capazes de invalidá-los ou desacreditá-los.
4. Não há como acolher a tese da resistência passiva quando apurado que o agente tentou agredir fisicamente os policiais que o abordaram de forma legítima.
5. Não há falar em atipicidade do crime de desacato quando evidenciada a intenção do acusado de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas atividades.
6. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
7. O estado de exaltação do réu não impede a configuração dos crimes de desacato, resistência e ameaça, pois não se exige ânimo calmo e refletido do agente para a configuração dos delitos.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 309, da Lei no 9.503/97; arts. 147, 329 e 331, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805699, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024; Acórdão 1614493, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 08/09/2022; Acórdão 1424940, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 19/05/2022; Acórdão 1980920, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1978582, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025; Acórdão 1981223, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025.